Tribunal: TJES
Processo: 0007747-03.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização e Previdência Privada; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007747-03.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARLINDO ESTEVES SODRE e outros (16)

APELADO: PREVI CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BR

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA NOS ANOS DE 1995 E 1996. AUSÊNCIA DE DIREITO. PREVISÃO DE REAJUSTE DE ACORDO COM O ARTIGO 58 DO ESTATUTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Muito embora o caput e o § 1º do artigo 21 do Decreto 81.240/78 prevejam a necessidade de reajuste no mínimo anual, utilizando-se a ORTN, dos benefícios de previdência complementar tais como o debatido nos autos, o § 2º da norma em comento admitia que referida forma de reajuste pudesse ser substituída pela previsão no estatuto da utilização de índice idêntico àquele previsto para os empregados da ativa. 2. Hipótese em que o artigo 58 do estatuto do recorrido ostentava exatamente a previsão a que alude o § 2º antes mencionado, razão pela qual o apelante, segurado, não tem direito à utilização da ORTN no seu caso específico. 3. Considerando ser incontroverso que nos anos de 95 e 96 não houve reajuste para os empregados da ativa, não houve ilegalidade na conduta do apelado ao não reajustar também os benefícios de previdência complementar, dentre eles o do recorrido. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça para casos idênticos ao dos autos. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ARLINDO ESTEVES SODRE e OUTROS
em face da sentença (ID 6632140 - fls. 470/474) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da ação ordinária proposta pelos apelantes, em face de PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, julgou improcedente o pleito inicial, que visava o reajuste anual do benefício de previdência complementar.

Em seu recurso (ID 6632140 - fls. 476/494), os apelantes aduzem, em síntese, que ao contrário do que sustentado na sentença, era obrigação do plano recorrido o reajustamento anual dos benefícios pagos, obrigação esta extraída do artigo 21, § 1º, do Decreto 81.240/78, e do item 01 da Resolução MPAS/CPC nº 03/80, não podendo haver discricionariedade quanto a este ponto.

Assim, requer o reajustamento do benefício referentes aos anos de 1995 e 1996, uma vez que não realizado o ajuste nesse período.

Contrarrazões recursais (ID 6632140 - fls. 621/643) em que pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em suma, busca a parte apelante obter a correção monetária de seus benefícios no tocante aos anos de 1995 e 1996, uma vez que, neste período, comprovadamente o plano de previdência não realizou qualquer reajuste.

Aduz, que o recorrido não respeitou a legislação aplicável à época, que ordenava o reajuste de proventos ao menos uma vez por ano.

Após detida análise do acervo probatório anexado aos autos, concluí que a sentença objurgada deve ser mantida, máxime porque a tese defensiva veiculada pelos Apelantes não restou demonstrada no processo, senão vejamos.

Acerca da matéria, o artigo 21, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 81.240/78, que tratava das entidades fechadas de previdência privada, especialmente por regulamentar as disposições da lei nº 6.435/77 sobre o mesmo tema, previa:

Art. 21 - Para efeito de revisão dos valores dos benefícios, deverão as entidades observar as condições que forem estipuladas pelo CPC, baseadas nos índices de variação do valor nominal atualizado das ORTN.

§ 1º - O período para revisão dos valores de benefícios não será superior a 1 (um) ano.

§ 2º -
Os planos de benefícios poderão conter cláusula de correção dos benefícios diversa
das ORTN,
baseada em variação coletiva de salários
, nas condições que forem estabelecidas pelo CPC.

Como se nota, muito embora o caput e §1º do referido Decreto prevejam a necessidade de correção no mínimo anual dos benefícios previdenciários,
o § 2º excepciona a regra em análise e permite
que, nos planos de benefícios, haja
a previsão de critério de correção
diverso da ORTN, no caso,
a variação coletiva dos salários relativa aos profissionais da ativa.

E foi justamente esse o caso dos autos, na medida em que
o Estatuto da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, em seu artigo 58, previa expressamente que o reajuste dos benefícios se daria mediante a elevação geral dos salários pagos pelo empregador
. Vejamos (fl. 410):

ARTIGO 58 - Sempre que sobrevier elevação geral dos salários pagos pelo empregador, a Caixa reajustará os benefícios em curso, observado os critérios: (...)

Conclui-se, portanto, que a revisão dos benefícios atrelava-se à variação salarial obtida pelos empregados do Banco do Brasil, o que, como visto, encontrava amparo na lei.

Assim, considerando que no caso em análise é incontroverso que, nos anos de 1995 e 1996, não houve reajuste de salário para os empregados da ativa, não houve qualquer ilegalidade na ausência de reajuste também aos aposentados.

A controvérsia em debate já foi objeto de análise por este egrégio Tribunal de Justiça, que manifestou-se no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. PREVI. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA. REAJUSTE ANUAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. De início, verifico que a suposta ofensa ao art. 17, da Lei Complementar nº 109/2001, verifico tratar-se de hipótese de inovação recursal, uma vez que tal não fora tese contida na inicial, tampouco fora examinada pelo juízo de origem em sua sentença, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido neste ponto. 2. Neste passo, o art. 21, §§ 1º 2º, do Decreto nº 81.240/78, que tratava das entidades fechadas de previdência privada, especialmente por regulamentar as disposições da Lei nº 6.435/77 sobre o mesmo tema, previa o seguinte: Art. 21 - Para efeito de revisão dos valores dos benefícios, deverão as entidades observar as condições que forem estipuladas pelo CPC, baseadas nos índices de variação do valor nominal atualizado das ORTN. § 1º - O período para revisão dos valores de benefícios não será superior a 1 (um) ano. § 2º - Os planos de benefícios poderão conter cláusula de correção dos benefícios diversa das ORTN, baseada em variação coletiva de salários, nas condições que forem estabelecidas pelo CPC.
3. Conforme se extrai das normas indicadas, não obstante o art. 21, § 1º, do Decreto nº 81.240/78 preveja período de reajuste dos benefícios em período não superior a 01 (um) ano, seu parágrafo segundo destaca a possibilidade de que a correção se dê por outro índice e que os planos de benefícios possam vincular tal correção à variação coletiva de salários. 4. Nesta trilha, o Estatuto da Caixa da Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil vigente à época, em seu art. 58 previa que a mensalidade de aposentadoria dos associados fundadores e as pensões por eles deixadas serão corrigidas mediante aplicação do mesmo índice de reajustamento de salários adotado pelo Banco do Brasil S.A. em relação aos seus empregados. 5. Dessa maneira, não há se falar em reforma da sentença, haja vista a ausência de previsão legal que conceda à apelante o direito adquirido ao reajuste anual conforme pretendido, especialmente porque a legislação pertinente autorizava o plano de benefícios a efetuar a correção por outro índice, bem como vinculada a variação dos salários dos funcionários da ativa.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, julgado desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0021387-49.2013.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 17/01/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL PREVIDÊNCIA PRIVADA REAJUSTAMENTO ANUAL DO BENEFÍCIO POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO COLETIVA DE SALÁRIOS PREVISÃO DO § 2º, DO DECRETO Nº 81.240, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO BENEFÍCIO ALTERAÇÃO UNILATERAL POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE AFRONTA A DIREITO ADQUIRIDO RECURSO DESPROVIDO.
1. Apesar do § 1º, do artigo 21, do Decreto 81.240/78, prever como regra a periodicidade mínima de revisão anual do benefício suplementar, o § 2º, do mesmo diploma legal, autorizava que os planos de benefícios promovessem a correção diversa da ORTN e baseada em variação coletiva de salários. 2. Não tendo havido reajuste salarial coletivo nos anos de 1995 e 1996, pelo empregador (patrocinador), descabe a incidência de reajuste no mesmo período. Precedentes.
3. O beneficiário não possui direito adquirido ao índice de correção monetária de seu benefício suplementar previdenciário, razão pela qual se afigura possível a alteração do indexador por outro (indexador) que atenda à mesma finalidade de atualização monetária. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0002552-42.2015.8.08.0024, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data da Publicação: 26/01/2021)

Por todo
o exposto, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença guerreada.

Por conseguinte, na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante
em 02% (dois por cento), de modo que passará a verba honorária a totalizar 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/02/2024 às 15:12:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49788522022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)